Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703688-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo JOSE RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0707831-03.2021.8.07.0018) ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da parte Exequente, ora Agravante, consistente no encaminhamento dos autos a Contadoria Judicial para atualização do débito e posterior expedição de requisitórios de pagamento do valor em decorrência da ausência do trânsito em julgado nos autos do AI 0705951-93.2022.8.07.0000, no qual se discute a incidência de índices e correção monetária. Nas razões recursais sustenta a parte Agravante que o Juízo Fazendário não observou a existência de parcela incontroversa, a qual entende que resta confessada pela parte Executada. Afirma que os autos do AI 0705951- 93.2022.8.07.0000, cujo objeto posto em discussão se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido nos presentes autos, já restou julgado pelo eg. TJDFT, e que tal valor incontroverso não é mais passível de qualquer redução, de modo a afastar qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação. Defende a incidência do Tema 28 de repercussão geral no STF, não sendo necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor em que discute apenas a incidência da correção monetária, pois o mesmo sequer se encontra com determinação de efeito suspensivo. Prossegue defendendo a possibilidade de levantamento de valores incontroversos nos autos, e ao final, pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independentemente do trânsito em julgado do AGI 0705951-93.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no id. 43282487/43282488. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir efeito ativo ou suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Ao partir de uma análise perfunctória do presente recurso, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão do Juízo a quo para indeferir o pedido de atualização do débito executado e a consequente expedição de requisitório, decorreu do entendimento de que o caso em referência não se encontra com decisão final transitada em julgado relativa a discussão dos índices de correção monetária incidentes sobre o valor cobrado. E nesse ponto, a despeito da insurgência da parte Agravante, certo é que a discussão nos autos envolve de plano o levantamento de valores imediatos, supostamente tidos por incontroverso, situação que demanda uma análise mais efetiva da questão, sobretudo quanto a tese suscitada sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao levantamento de valores incontroversos. Não bastasse essa questão, não há ainda qualquer perigo de dano no caso em concreto, uma vez que na eventualidade de provimento do recurso posteriormente, a parte Agravante poderá requerer de imediato a atualização do débito e o levantamento dos valores que alega incontroversos. Sendo assim, haja vista que a discussão posta, tenho por ausente, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio das medidas liminares, o requisito da verossimilhança a justificar a concessão da tutela de urgência ou do efeito suspensivo ativo vindicado pela parte recorrente, revelando-se necessária uma análise mais aprofundada a ser realizada oportunamente, em especial após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Diante destes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo quanto a análise do mérito recursal, o qual será submetido oportunamente ao crivo do colegiado desta Turma Cível. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora